Tribunal: TJES
Processo: 5007145-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007145-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.

AGRAVADA: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE DA ADQUIRENTE – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543 é a de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA. e Agravada MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007145-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007145-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.

AGRAVADA: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA. em face da decisão id 3069925, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos do processo nº 5002995-20.2021.8.08.0048, deferiu a tutela de urgência postulada por MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS, ora Agravada, para determinar que a Agravante “
se abstenha de negativar o nome da requerente
[Agravada]
e de realizar cobranças sobre o referido contrato enquanto tramitar a presente demanda e que devolva à autora 90% dos valores pagados
”, no prazo de 15 (quinze dias), pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 3069804), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes possui como objeto apenas um lote, não um imóvel em processo de construção; (2) é preciso haver, antes, em cognição exauriente, a declaração de abusividade da cláusula contestada e a decretação da rescisão do contrato; (3) inexiste urgência na concessão da medida liminar postulada na ação judicial de origem.

Decisão id 3105444, pela qual restou deferido, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravante opôs embargos de declaração id 3179677, alegando omissão na decisão id 3105444.

A Agravada apresentou contrarrazões id 3239720, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 04 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5002995-20.2021.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, quanto ao pedido de devolução dos valores pagos, a tese firmada no repetitivo 577 do STJ, considera que nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula impõe a restituição ao término da obra ou de forma parcelada. (Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.)

No mais, a Súmula 543 do STJ, já estabeleceu que a devolução dos valores relativos à resolução do contrato, como no caso dos autos, deve ocorrer imediatamente. Vejamos: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Desta forma, diante da possibilidade da resolução do contrato ser imputada à parte autora, pela interpretação vigente no STJ, entendo que o percentual a ser retido pela parte ré deve ficar em 10%, cabendo-lhe a devolução imediata de 90% dos valores pagos, devidamente corrigidos, restando evidente o perigo da demora no fato de que sem os valores que lhe são devidos, não pode a autora promover as medidas que entender pertinentes, até mesmo no sentido de procurar a compra de um outro imóvel que atenda suas capacidades.

Da mesma forma, sobre o pedido de suspensão de cobranças e negativação, entendo que este merece prosperar. A probabilidade de direito se encontra respaldada na resolução do contrato, portanto não havendo motivo para que seu nome seja negativado, e nem que sejam realizadas cobranças.

O perigo da demora se resta configurado na eventual negativação do nome da parte autora, que poderá agravar sua capacidade de realizar transações financeiras em meio ao cenário pandêmico atual.

Desta forma, DEFIRO os pedidos liminares, para determinar que a requerida se abstenha de negativar o nome da requerente e de realizar cobranças sobre o referido contrato enquanto tramitar a presente demanda e que devolva à autora 90% dos valores pagados, devidamente corrigidos no prazo de 15 dias após o conhecimento/intimação da presente decisão, sob pena de multa diária desde já fixada em R$ 300,00 limitados a R$ 50.000,00.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram o “contrato particular de promessa de compra e venda” nº 1190037, em 10.03.2016, relativo a um terreno localizado no "Loteamento Costa Dourada VI", no valor de R$ 70.120,00 (setenta mil e cento e vinte reais), fixado como início do pagamento a data de 05.04.2016.

Ocorre que, por questões pessoais, a Agravada promoveu o distrato do referido contrato, não concordando, no entanto, com os termos de ressarcimento propostos pela Agravante, que, fundada na cláusula 13ª, do mencionado contrato, impôs a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) das parcelas pagas.

Acerca da matéria, impende ressaltar a orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543, segundo a qual “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.” (grifo nosso)

No caso, considerando que a rescisão do contrato se dá no interesse da compradora, ora Agravada, é certo que a devolução das parcelas, embora imediata, será parcial, entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme tem orientado a jurisprudência pátria.

Ademais,
“não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador, todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
.” (TJES, recurso de apelação nº. 0027738-34.2015.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira).

Em sede liminar, considerando que apenas com a instrução probatória é que serão examinadas, com a devida profundidade, as despesas apontadas pela promitente-vendedora, é adequado que se autorize a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento das parcelas pagas pela promitente-compradora, e não apenas 10% (dez por cento), conforme consignado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada.

Importante anotar, ainda, que a rescisão promovida pela Agravada deu-se, aproximadamente, cinco anos após a celebração do contrato de compra e venda, tendo sido a ela (Agravada) entregue a posse do lote adquirido, o que representa circunstância que, ao menos nesta fase de cognição, autoriza a majoração do percentual de retenção em favor da Agravante.

Descabe, por outro lado, a aplicação da sistemática prevista no art. 32-A, da Lei Federal nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.786/2018, eis que posterior ao contrato firmado entre as partes.

Ademais, sequer seria cabível a incidência do percentual mensal proposto pela Agravante, com fundamento na Lei Federal nº 13.786/2018, uma vez que se trata de lote não edificado.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.934.702/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Moura Ribeiro:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. COMPRA E VENDA ANTERIOR À LEI N.º 13.786/2018. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À INCORPORADORA POR DESINTERESSE EXCLUSIVO DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DA AVENÇA.ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELO PROMITENTE-VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é devida a retenção de arras confirmatórias pelo promitente-vendedor nas hipóteses de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

3. Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.

4. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial suscitado nas razões do recurso especial quanto a aplicação do princípio da causalidade, porque não indicado o dispositivo legal acerca do qual haveria dissenso pretoriano. Incidência da Súmula n.º 284 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

Ademais, é certo que a quantia a ser restituída à Agravada não engloba, evidentemente, o valor destacado da "comissão de corretagem", cuja legalidade sequer é impugnada na petição inicial, bem como valor relativo a tributos incidentes sobre o bem imóvel e que se encontrarem em atraso até a data da restituição da posse à Agravante.

Por fim, ressalte-se que nada impede a tutela liminar na hipótese dos autos, uma vez que as partes não controvertem o distrato promovido pela adquirente, ora Agravada, mas apenas os termos da restituição que lhe é devida.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, determinar que poderá a Agravante reter 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela Agravada, o que não engloba a "comissão de corretagem", bem como compensar eventuais tributos em aberto e que forem vinculados ao imóvel objeto do contrato até a data da retomada da posse. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id 3179677.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE DA ADQUIRENTE – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543 é a de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA. e Agravada MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.